Tribunal: TJES
Processo: 0004852-02.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004852-02.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLIZIANE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004852-02.2018.8.08.0014

APELANTE: CLIZIANE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.“A
reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6
” (AgRg no HC n. 812.314/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

4. O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, estabelece que somente será considerado tráfico privilegiado quando o agente for primário, de bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

5.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004852-02.2018.8.08.0014

APELANTE: CLIZIANE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLIZIANE DA SILVA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link,
na certidão ID 4649874 (DOC 00048520220188080014 VOL 001.pdf, pp. 265/283), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou a apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00048520220188080014 VOL 001.pdf, pp. 312/319), a defesa alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, busca a absolvição por insuficiência probatória ou o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado. Ao final, requer a majoração dos honorários dativos e a fixação pelo labor em segundo grau de jurisdição.

Contrarrazões (DOC 00048520220188080014 VOL 001.pdf, pp. 325/329) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4601849) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 22/5/2018, por volta das 10h50min, à Rua Floreal Martins, Bairro Bela Vista, Município de Colatina, a apelante mantinha em depósito com a corré, Leidiane dos Reis de Jesus, 11 (onze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro Bela Vista, quando receberam a informação sobre o comércio ilícito de entorpecentes em uma casa abandonada, situada à Rua Floreal Martins, sendo relatado, ainda, que uma das traficantes se chamava Leidiane dos Reis de Jesus.

Ao chegarem no local, realizaram a identificação das pessoas que se encontravam dentro do casebre, identificando a apelante e a corré, Leidiane dos Reis de Jesus. Após buscas, foram localizados, dentro de um buraco, escondido debaixo de diversas roupas, 11 (onze) pedras de crack, bem como a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais). Questionadas acerca do entorpecente, as envolvidas se acusaram mutuamente.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de fundamentação na sentença, alegando que a magistrada não teria enfrentado todas as teses defensivas.

No entanto, não é o que se observa da leitura da sentença, na qual é possível depreender o raciocínio utilizado pela MMª. Juíza sentenciante, no sentido de considerar que há provas produzidas em juízo que evidenciam a prática de atos de traficância pela ré.

Nesse aspecto, percebe-se que a sentença não violou a disposição inserta no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ademais, a magistrada não precisa discorrer sobre todas as teses apontadas pelas pela defesa, bastando que evidencie os motivos e as provas que o levaram à conclusão pela condenação.

Prosseguindo, a
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (IP APENSO 002.pdf, p. 23) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00048520220188080014 VOL 001.pdf, pp. 15/16).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
da apelante quanto ao tráfico de drogas, não havendo outro elemento probatório nos autos que não seja o depoimento dos policiais militares.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, entendo que não lhe assiste razão.

Os Policiais Militares, Thiago Vasconcelos da Silva e Cléber Júnior Furtado, ouvidos na esfera administrativa e em juízo (mídia anexa) confirmam que receberam a informação, via rádio, de que ocorria o tráfico de drogas em uma casa abandonada. Ao chegarem no local, identificaram as envolvidas e encontraram as drogas em um buraco, que era coberto com roupas. Destacaram, ainda, que a droga encontrada estava embalada com características semelhantes às comercializadas. O policial Cléber Júnior Furtado ressaltou, ainda, que a apelante e a corré eram conhecidas por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ao comparar o depoimento da apelante e da corré, cada uma confere a si a figura de usuária e a outra a de traficante.

Deste modo, observo que, ainda que em interrogatório a apelante tenha negado a prática dos atos, as provas apontam em sentido contrário, não havendo outro elemento a subsidiar as suas alegações.

O depoimento dos policiais militares é claro em apontar a autoria às duas envolvidas. Contam que receberam notícias, via rádio, de que pessoa do sexo feminino realizava o tráfico de drogas em uma casa abandonada. Destacaram, ainda, que as duas possuem um histórico de envolvimento com a mercancia de entorpecentes, realizando a venda para sustentar o próprio vício.

Deste modo, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada de primeiro grau a condenar ambas as rés pelo crime de tráfico de drogas.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, ter em depósito.

Como já relatado, foram apreendidas 11 (onze) pedras de crack, devidamente embaladas, bem como a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Portanto, as circunstâncias do fato (a forma que os entorpecentes estavam embalados e o local em que estavam escondidos), somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que a apelante e a corré realizavam o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa da apelante de que era mera usuária e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase
, a pena fora fixada no mínimo legal.

Na segunda fase
, fora exasperada a pena em 1/3 pela reincidência, em razão de condenação transitada em julgado nos autos nº 0002781-40.2015.8.08.0014 (Guia de Execução nº 0000353-43.2016.8.08.0014).

Relembro que, não havendo fração descriminada no
Codex
, é discricionário ao magistrado a utilização de fração aritmética, dentro das peculiaridades do caso concreto.

Deste modo, entendo que a “
reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6
” (AgRg no HC n. 812.314/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Na terceira fase
, a defesa busca a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, que somente será considerado tráfico privilegiado quando o agente for primário, de bons antecedentes e
não se dedi
car
às atividades criminosas
ou integrar organização criminosa.

Deste modo, havendo condenação anterior transitada em julgado, não há que se falar em aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o magistrado fixou os honorários de primeiro grau em R$ 300,00 (trezentos reais), montante que se mostra justo e proporcional ao trabalho desenvolvido, uma vez que apresentou apenas alegações finais.

Pela atuação em segundo grau de jurisdição, apresentando as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valorde
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr.
Eduardo Vago de Oliveira
, OAB/ES nº
14684
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)